Tribunal: TJBA
Processo: 8003061-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003061-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: C. H. V. U. e outros

Advogado(s)
:
ANISIA PIMENTEL DE CARVALHO, KEYLA TELES DOS SANTOS, MARIA ALICE CRUZ SILVA SANTOS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM COPARTICIPAÇÃO CONTRATUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória, que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção dos serviços assistenciais ao menor beneficiário, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegurando o tratamento multidisciplinar necessário, com ônus partilhado em regime de coparticipação conforme estipulado contratualmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em favor do beneficiário de plano de saúde com TEA, à luz da legalidade da cláusula de coparticipação contratual e da ausência de urgência ou emergência nos moldes do art. 35-C, da Lei nº 9.656/1998.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada reconhece o risco de dano irreparável à criança com TEA, diante da interrupção do tratamento multidisciplinar, o que justifica a concessão da tutela nos moldes do art. 300, do CPC, independentemente da configuração de urgência médica estrita.

4. A cláusula de coparticipação foi respeitada na decisão impugnada, sendo admitido o compartilhamento dos custos apenas em relação às sessões que ultrapassarem o mínimo obrigatório, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1870789/SP).

5. A medida judicial é proporcional, razoável e não afasta o equilíbrio contratual, tampouco configura ônus excessivo à operadora.

6. O parecer ministerial corrobora a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a abusividade nas cobranças desproporcionais e o risco de inviabilização do acesso à saúde por criança hipervulnerável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
"É legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento multidisciplinar de menor com TEA, ainda que sob regime de coparticipação contratual, quando demonstrada a verossimilhança das alegações e o risco ao resultado útil do processo, não sendo necessária a configuração de urgência médica nos termos do art. 35-C, da Lei nº 9.656/1998."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; RN ANS nº 465/2021; CF/1988, arts. 1º, III; 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1870789/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003061-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como
agravados C. H. V. U. e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, bem como julgar
prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator